Tribunal: TJDFT
Processo: 0736980-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. ATOS INFRACIONAIS. PRIVILÉGIO. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o apelante foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006) a 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 375 dias-multa à razão mínima. Sem substituição ou suspensão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se as provas dos autos são suficientes a sustentar o decreto condenatório; (ii) verificar se a droga apreendida destinava-se a consumo pessoal; e (iii) revisar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por documentos como ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, exame preliminar de substância, exame físico-químico definitivo, relatório de investigação e relatório final da Autoridade Policial.
4. A autoria do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo acervo probatório produzido no processo, corroborado pela prova oral judicializada.
5. Os depoimentos dos policiais civis são compatíveis com as declarações prestadas na fase de investigação e são coerentes e complementares entre si.
6. A quantidade de cocaína apreendida é expressiva e não admite a tese defensiva de que o réu seria um mero usuário.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal entende que a natureza da droga, por si só, não tem o condão de exasperar a pena, exigindo-se uma análise conjunta com a quantidade apreendida. Avaliação negativa das consequências do crime afastada.
8. A aplicação de fração inferior à 2/3 para a redução da pena pelo tráfico privilegiado está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, considerando o histórico de atos infracionais do réu.
9. O réu preenche todos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal para fins de substituição da reprimenda corporal. A pena privativa de liberdade não supera quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O réu não é reincidente em crime doloso. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias não são desfavoráveis ao réu, tanto que a pena-base fora fixada no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por 02 penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.